Tribunal: TJSP
Processo: 1018834-58.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas, restando nítido o caráter protelatório do recurso. Recorrente condenado a pagar multa no importe de 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do disposto no artigo 81, "caput", e no artigo 80, incisos II e VII, do CPC. Manutenção que se impõe, pois observados na fixação da reprimenda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sentença preservada. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1018834-58.2019.8.26.0005; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido, condenado o autor a pagar multa por litigância de má-fé. Ônus sucumbenciais a cargo do requerente, ressalvada a gratuidade judiciária a ele concedida.
APELO DO DEMANDANTE. Dívidas oriundas da utilização de cartões de crédito. Faturas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido, condenado o autor a pagar multa por litigância de má-fé. Ônus sucumbenciais a cargo do requerente, ressalvada a gratuidade judiciária a ele concedida.
APELO DO DEMANDANTE. Dívidas oriundas da utilização de cartões de crédito. Faturas inadimplidas. Cessão regular de crédito da Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda. e das Casas Pernambucanas ao fundo de investimento requerido. Comprovação da existência dos negócios jurídicos, assim como da criação e persistência dos débitos alegados pelo réu. Apontamentos do nome do autor em rol de maus pagadores que se deram no exercício regular de direito. Não comprovada a prática de qualquer ato ilícito por parte do recorrido, descabida a almejada indenização por danos morais. Apelante que, ademais, ostenta inscrições em cadastros de inadimplentes anteriores à discutida nestes autos. Súmula 385 do STJ plenamente aplicável à espécie.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Demandante que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo mal e dolosamente para induzir o órgão julgador em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas, restando nítido o caráter protelatório do recurso. Recorrente condenado a pagar multa no importe de 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do disposto no artigo 81, "caput", e no artigo 80, incisos II e VII, do CPC. Manutenção que se impõe, pois observados na fixação da reprimenda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sentença preservada. Recurso improvido.